Tribunal: TJDFT
Processo: 0732321-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MATRÍCULA EM MATÉRIA OPTATIVA. INFORMAÇÃO DESTACADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a corrigir as informações em seu site, no que toca à disciplina libras, devendo explicitar que a disciplina é matéria facultativa ou retirá-la da matriz curricular expressamente publicada no sítio eletrônico; na mesma oportunidade, deverá a requerida promover a ampla divulgação da correção das informações.
2. Em seu recurso a parte recorrente sustenta que possui autonomia para a composição da grade curricular e que sua conduta é regular quanto a correta divulgação ao consumidor. Afirma ainda a ausência de defeito na prestação do serviço, tendo em vista que a matéria está devidamente destacada no site como optativa. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 36166312 e 36166312). Sem contrarrazões (ID 36166322).
4. A informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor e dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6, III, 46 e 54, § 4o, da Lei n 8.078/90.
5. No caso, verifica-se no sistema de matrícula da instituição (ID 36166311 - Pág. 9) que o aluno tem a opção de escolher as matérias, inclusive as que não são obrigatórias, constatando-se que as optativas possuem um asterisco vermelho para alertar que não é matéria obrigatória. Assim, evidente que a disciplina “língua estrangeira de sinais” trata-se de matéria opcional, com a informação clara de que a disciplina é facultativa.
6. Desse modo, não há que se falar em falha na prestação dos serviços educacionais, porquanto há clareza na informação prestada pela recorrente que cumpre com o seu dever. Ilegítimo, portanto, o pleito do autor, devendo a sentença ser reformada e julgados improcedentes os pedidos iniciais.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Custas recolhidas. Sem a condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido e de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.